Tribunal: TJDFT
Processo: 0732740-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Processo : 0732740-32.2022.8.07.0000 DESPACHO O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, II, do CPC, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Precedente no STJ: AgInt na AR n. 7.237/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022. Assim, ao autor para providenciar o depósito da importância a que alude o art. 968, II, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator